Tribunal: STF
Processo: ARE 1230730
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Coisa julgada e devido processo legal. Tema nº 660. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Direito Administrativo. Desapropriação indireta. Terra devoluta do Estado. Indenização. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 748.371/MT-RG (Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada ou dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. Incidência, ademais, da Súmula nº 636/STF.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.